Tribunal: TJDFT
Processo: 0017296-80.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS ATRIBUÍDO À PARTE REQUERIDA. NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERDA DA PROVA. CONTAS PRESTADAS PELA PARTE AUTORA. SALDO EM SEU FAVOR.

1. Não configura cerceamento de defesa a mera indicação da parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais.

2. A revisão da decisão que atribuiu ao requerido o ônus pelo pagamento da prova pericial encontra óbice na preclusão acerca da discussão da matéria.

3. O parágrafo 5o, do artigo 550, do CPC, estabelece o prazo de 15 dias para o cumprimento de prestar contas, sob pena de não ser lícito ao réu impugnar as contas apresentadas pelo autor.

4. Reconhece-se a existência de saldo em favor do autor da ação quando devidamente especificadas as receitas e despesas derivadas do contrato de obra certa, bem como a entrega de apenas 47,97% (quarenta e sete vírgula noventa e sete por cento da obra).

5. Negou-se provimento ao apelo.